Tribunal: STF
Processo: RE 1342739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Cuida-se de embargos de divergência interpostos pelo Governador do Estado do Maranhão e o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pela 1ª Turma deste STF, assim ementado:



Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 10.747/17 do Estado do Maranhão. Instituição de feriado estadual. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Legitimidade ad causam na origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 



1. Segundo o entendimento da Corte, a criação de feriados civis, por acarretar consequências nas relações empregatícias e salariais, inclusive com a interrupção do labor, insere-se na competência privativa do ente central para legislar sobre matéria trabalhista, consoante preconiza o art. 22, I, da CF/88. 2. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 



3. Assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal. 



4. Agravo regimental não provido.



Os embargantes reiteram as teses veiculadas anteriormente, ressaltando, por fim, a necessidade de uniformização da jurisprudência, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do STF, acerca da legitimidade ad causam para deflagrar o controle de constitucionalidade de norma estadual. 



Ressaltam a necessidade da pertinência temática para a configuração da legitimidade ativa de entidade confederativa no tocante ao controle de constitucionalidade de norma estadual, ponto no qual o acórdão divergiu do que foi decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no AgR-ADI n. 4722/DF, cuja ementa possui o seguinte teor:



 Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Confederação sindical. Pertinência temática. Ausência. Ilegitimidade ativa. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de se exigir, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais para as ações de controle concentrado, a existência de correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que dizem respeito à concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, e os objetivos institucionais perseguidos pela autora, que estão voltados, em suma, para entidades sindicais e trabalhadores inorganizados em sindicatos nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, eletrônico e de informática. Ademais, os interesses por ela abrangidos não são atingidos de maneira direta pelos dispositivos questionados. Precedentes da Corte no mesmo sentido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



(ADI 4722 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15-02-2017).



Afirmam que não merecem subsistir o óbice da Súmula 280/STF, bem como o da ausência de violação aos arts. 103 e 125 da CF, pois a lide não foi decidida com base em direito local, mas, sim, no texto constitucional. 



Apontam, ainda, como paradigma, a tese firmada no AgR-ADPF n. 480, assim ementado:



AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes. 3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



(ADPF 480 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 24-04-2018). 



Os embargantes obtemperam que o acórdão da 1a Turma divergiu da orientação firmada nos mencionados paradigmas, uma vez que assentou a legitimidade da confederação de comércio para questionar a constitucionalidade de norma que institui feriado no âmbito do Estado do Maranhão, em nítida exorbitância das dos interesses das categorias profissionais representadas.



É o relatório. Decido.



Os presentes embargos não se amoldam à sua hipótese de cabimento, nos termos do art. 330 do RISTF, in verbis:



Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



No presente caso, não ficou caracterizada a divergência, na medida em que, nestes autos, as teses albergadas pela Primeira Turma abrangeram a incidência da Súmula n. 280/STF, por envolver interpretação de direito local, assentando-se, com base em precedentes desta Suprema Corte, que o art. 103 da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça.



Os acórdãos apontados como paradigmas, a seu turno, lavrados em ADI e ADPF, examinaram, em caráter originário, a legitimação ativa ad causam das entidades e confederações para o controle normativo abstrato em face da Constituição Federal, extinguindo os feitos com fundamento na ausência de correlação entre a natureza das normas impugnadas e os objetivos institucionais das autoras.



Não demonstrado o dissídio, inviáveis os presentes embargos de divergência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. (ARE 1005145 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27-10-2020);



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA: ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMBARGANTE DE AUTARQUIA PARA EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS: ARTS. 330 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. (RE 1013766 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 11-11-2019);



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 2. Embargos de divergência rejeitados.



(RE 622420 ED-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19-12-2014).



Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § º).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente